Tribunal: TJDFT
Processo: 0741649-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741649-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEMAR PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CEMAR PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA, contra decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada por ITAU UNIBANCO S.A. contra CEMAR PAES E CONFEITARIA LTDA, julgou procedente incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada e determinou a inclusão da agravante e de PANIFICADORA CEMAR LTDA no polo passivo do feito. Em suas razões (ID 76713181), sustenta que: 1) o juízo entendeu presente confusão patrimonial, pois a agravante teria recebido da executada a quantia de R$ 9.500,00 em julho de 2023 e R$ 3.000,00 em outubro de 2023; 2) todavia, o título executivo foi firmado em fevereiro de 2024 e a ação executiva foi distribuída em 23/08/2024, para cobrança de R$ 2.131.705,42; 3) o juízo desconsiderou a autonomia patrimonial da agravante com base em movimentação pretérita e irrisória; 4) a confusão patrimonial é caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial dos haveres de diversas pessoas jurídicas, o que não ocorreu; 5) a violação à autonomia patrimonial da pessoa jurídica é excepcional; 6) a decisão afirma também que a agravante teria emitido nota fiscal em razão de suposta venda efetuada a Panificadora Cemar Ltda, contudo as sociedades são diversas daquela que é executada. Requer o efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para julgar improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravante. Preparo recolhido (ID 76712223). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. A controvérsia reside em determinar se é cabível a desconsideração da personalidade jurídica da executada para atingir o patrimônio da agravante. Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Itaú Unibanco S.A. em desfavor de CEMAR E CONFEITARIA LTDA. Após a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a produção de provas pelas partes e manifestações, o juízo julgou procedente o incidente e determinou a inclusão de CEMAR PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA e PANIFICADORA CEMAR LTDA no polo passivo do feito. No caso, a recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso. Assim, em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais, observado o efetivo contraditório. INDEFIRO o efeito suspensivo. Determino a tramitação conjunta deste agravo com o de n. 0741648-73.2025.8.07.0000, interposto por PANIFICADORA CEMAR LTDA. À Secretaria da 6a Turma para realizar o apensamento. Em seguida, comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1o de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator